Tribunal: TJBA
Processo: 8006378-28.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006378-28.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JORGE LUIZ SOEIRO DOS SANTOS Advogado(s): ANDRE BARBOSA DA SILVEIRA APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC Advogado(s):CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, fixando danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais), em razão de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, considerando as circunstâncias do caso concreto. III. Razões de decidir 3. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem autorização do beneficiário, configura falha na prestação do serviço e causa danos morais. 4. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter punitivo, compensatório e pedagógico da medida. 5. A quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se insuficiente diante da capacidade econômica da instituição financeira e da jurisprudência consolidada do Tribunal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para compensação de danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 00019781520168050138; TJ-BA, APL 05101180420168050001. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006378-28.2024.8.05.0146, figurando como apelante JORGE LUIZ SOEIRO DOS SANTOS e como apelada ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor.